Tribunal: TJDFT
Processo: 0702202-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702202-34.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO RESENDE DO NASCIMENTO, EDILENE DE OLIVEIRA DORNELAS AGRAVADO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 104 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO RESENDE DO NASCIMENTO e EDILENE DE OLIVEIRA DORNELAS (requeridos) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 104, processo n. 0728606-56.2022.8.07.0001, na qual assim decidiu (ID 133165504 dos autos de origem): “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela de urgência para obrigar os requeridos a procederem à escrituração do imóvel e o registro perante o cartório de imóveis, além de transferir a titularidade do bem perante a Secretaria de Fazenda do DF, sob o fundamento de que o imóvel adquirido pelos réus foi entregue em abril de 2016 e até a presente data eles não adotaram as providências necessárias para a transferência da propriedade, o que tem gerado prejuízos à requerente. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, reconheço, mesmo neste juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado pela autora, tendo em vista a previsão contratual de outorga de escritura em até 180 dias após a quitação do imóvel (Cláusula 7.6), cabendo aos promissários compradores o pagamento das despesas com a outorga da escritura e das demais despesas necessárias para a transferência da propriedade (Cláusula 8.3, c), sem que até a presente data os requeridos tenham adotado as providências a eles cabíveis para que o ato notarial seja praticado, conforme certidão da matrícula do imóvel acostada sob o ID. 130847810. Há, ainda, a previsão contratual de que todos os tributos incidentes sobre a unidade imobiliária passam para a exclusiva responsabilidade dos promissários compradores a partir da data de assinatura do contrato de compra e venda (Cláusula 8.7, a). O perigo de dano está presente, tendo em vista que a requerente encontra-se em recuperação judicial e qualquer atraso no pagamento do IPTU do imóvel é lançado em nome da requerente, tornando sua Certidão Negativa de Débitos positiva e impactando suas operações comerciais e a sua regularidade fiscal perante o juízo da recuperação judicial. Ante o exposto, atendidos os pressupostos legais, defiro o pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar aos requeridos que procedam à escrituração do imóvel, ao registro perante o cartório de imóveis e à transferência da titularidade do bem perante a Secretaria de Fazenda do DF, no prazo de 45 dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Deixo de designar a audiência de conciliação, em face do desinteresse da autora. Cite-se para apresentar contestação em 15 dias. Intime-se da decisão antecipatória de tutela. Cumpra-se a diligência por oficial de justiça.” Inconformados, os requeridos recorrem. Narram que são demandados na origem pela agravada, na qual foi deferida a antecipação de tutela para determinar aos Agravantes procederem a escrituração da unidade imobiliária n.o 614 do Edifício Via Brisa, situado na Avenida Pau Brasil, Lote 14, Águas Claras, consoante descrição feita na matrícula n° 325.669 emitida pelo Cartório do 3° Ofício de registro de Imóveis do DF, bem como, para que procedessem com a transferência da titularidade do bem perante a Secretaria de Fazenda do DF. Noticiam que foi fixado o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a transferências do imóvel, sob pena de multa dia de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Aduzem que não conseguem cumprir a obrigação, porque a agravada estaria criando obstáculos. Dizem que, em contato com o cartório de registro de imóveis, foram informados pelo responsável que não era possível a transferência, pois “...a Agravada precisava enviar a documentação de autorização para que ele pudesse providenciar a escrituração do imóvel.” Informam que foram pessoalmente a sede da agravada, onde a notificaram a realizar a entrega da documentação que permita aos agravantes cumprir a obrigação. Ressaltam que não há pretensão resistida, mas sim, a impossibilidade de cumprir a ordem judicial. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, “que seja dado total provimento ao presente Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão Agravada, indeferido a tutela de urgência, ou, ao menos, condicionando que a parte Agravado comprove que realizou todos os tramites necessários para os Agravantes procederem com a transferência do bem, sobretudo, a autorização necessária que o cartório está solicitando.” Comprovante do recolhimento de preparo no ID 42339975. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Deflui-se dos autos que os recorrentes não se insurgem contra a decisão liminar que determina seja realizada a escrituração do imóvel, mas sim, em razão de suposto obstáculo impeditivo que a própria agravada estaria a causar, a saber: ausência de autorização de escrituração ao cartório. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que a parte recorrente teria empreendido diligências junto ao cartório para realizar a escrituração, tendo obtido a seguinte resposta às suas indagações (ID 42339968): “Boa tarde Ricardo . Os documentos referentes à VIA estão arquivados no cartório JK . 1. Quais documentos são exigidos de mim, da Sra Edilene de Oliveira Dornelas, do imóvel e do Grupo Via Empreendimentos imobiliários? R: Documento oficial com foto / certidão de casamento com a averbação do divórcio / Certidão de ônus do imóvel . 2. Quais taxas e/ou emolumento são cobrados? R: Valor da escritura R $1.626,82 . 3. O Grupo Via Empreendimentos Imobiliários já encaminhou para vocês a autorização para fazer a escrituração e registro da unidade 614? R: A autorização ainda não foi enviada. 4. Nós podemos fazer a escrituração e registro sem a autorização do Grupo Via Empreendimentos Imobiliários? R: A autorização é um documento primordial e indispensável para prosseguir com a escritura . 5. Quanto tempo leva para o imóvel ficar escriturado e registrado? R: Com a documentação necessária entregue a nós, podemos assinar a escritura rapidamente. Quanto ao registro, prefiro que o senhor verifique com o cartório de registro designado.” (Destacamos) Impõe salientar que o objeto da ação originária, proposta pela parte agravada, é justamente a transferência do imóvel. Por outro lado, o documento de ID 42339969 demonstra que o contato com o departamento jurídico da agravada, na tentativa de para resolver o imbróglio foi infrutífero. Confira-se: A solicitação: “Boa tarde! Levando em consideração que foi ajuizada uma ação para que seja realizada a escritura do imóvel, solicito que encaminhe para o Cartório da 505 a documentação de autorização. Grato.” A resposta: “Prezado Sr. Ricardo, Considerando a existência do processo judicial, já de conhecimento do Sr., será necessário que a questão seja resolvida nos autos. Caso tenha interesse numa composição, favor solicitar ao seu advogado que entre em contato com o jurídico pelo email: ajc@grupovia.com.br Atenciosamente, Portanto, em tese, muito embora se admita prova em sentido contrário, mas, ao menos nesta cognição superficial, tenho que há elementos a indicarem a boa-fé dos agravantes no sentido de dar efetivo cumprimento à ordem judicial, entretanto, não teriam obtido êxito por falta de diligência que depende exclusivamente à própria parte agravada. Com efeito, revela-se intuitivo o perigo de dano, na medida em que há previsão de multa pelo descumprimento da ordem judicial. Desse modo, tenho que demonstrados os requisitos autorizadores do efeito suspensivo reclamado. Isso posto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar a incidência da multa cominatória até o julgamento do presente recurso. Por fim, exorto as partes a agirem com espírito de cooperação, na busca da solução pacífica do litígio, inclusive, no sentido de que tentarem dar efetivo cumprimento as suas respectivas obrigações, mesmo durante o período de recesso forense que se inicia amanhã. Comunique-se ao D. Juízo de origem. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator